Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716427-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILUCIA JOSE ARAGAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Ação Indenizatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, promovida por LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154337751 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para cominar aos réus, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Na oportunidade, consignou que, em caso de permanência após esse período, deve ser expedido o mandado de remoção coercitiva. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, sem interrupção e sem qualquer oposição, por mais de 16 (dezesseis) anos. Com essas considerações, assevera que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, direito que merece proteção e pode ser arguido em defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Relata que o próprio laudo pericial atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Inclusive, aduz que o endereço do imóvel foi incluído no Sistema da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como sendo o local de residência dos filhos da Sra. Edilucia, conforme a Declaração de ID 46269014. Pondera que os recorridos, apesar de terem adquirido o lote em apreço em 2003, renunciaram ao direito de propriedade até o ano de 2017, quando propuseram a ação originária, e que somente em 28/08/2019 fora expedido o mandado de citação na Ação Reivindicatória 0003345-09.2017.8.07.0001. A propósito, ressalta que existe a Ação de Usucapião n. 0704202- 50.2023.8.07.0018 em trâmite. Assim, a agravante considera ter preenchido todas as exigências para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva ou permitir que ela suporte o ônus da demora até o final do processo. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente suportará enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade. Ao final, postula a concessão do benefício da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, para que a agravante não precise restituir o imóvel aos autores, permanecendo na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se o pedido de efeito suspensivo, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento de mérito da ação de origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 46458117, 46458119 e 46458121. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 46620879, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. A agravante opôs embargos de declaração (ID 46779978), com provimento negado por esta Relatoria (ID 46929979). Os agravados apresentaram petição informando a realização de acordo entre as partes (ID 47174704). Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que foi juntada o acordo celebrado entre as partes (ID 160057788), e a concordância da agravante com seus termos (ID 160065650). O acordo firmado entre as partes acarreta, prima facie, a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela jurisdicional vindicada no presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 19:09:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora